Tribunal: TJSP
Processo: 2225501-35.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PROPULSORES DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIME COM PENA RECLUSIVA MÁXIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – FATOS, ADEMAIS, DE NOTÓRIA GRAVIDADE, ENVOLVENDO A APREENSÃO DE 50 (CINQUENTA) TIJOLOS DE COCAÍNA, COM PESO APROXIMADO DE 48,53KG – ENTORPECENTE ALTAMENTE DELETÉRIO E DE GRANDE PODER LESIVO À SAÚDE

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PROPULSORES DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIME COM PENA RECLUSIVA MÁXIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – FATOS, ADEMAIS, DE NOTÓRIA GRAVIDADE, ENVOLVENDO A APREENSÃO DE 50 (CINQUENTA) TIJOLOS DE COCAÍNA, COM PESO APROXIMADO DE 48,53KG – ENTORPECENTE ALTAMENTE DELETÉRIO E DE GRANDE PODER LESIVO À SAÚDE PÚBLICA – QUANTIDADE CAPAZ DE ALCANÇAR INCONTÁVEL NÚMERO DE USUÁRIOS – PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE EVIDENCIADA – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE, DAS PROVIDÊNCIA ALTERNATIVAS AO CÁRCERE PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP – APROFUNDAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESCOLHIDA – A DETIDA ANÁLISE DA TESE RELATIVA À INOCÊNCIA DO PACIENTE DEVE FICAR RESGUARDADA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO – ORDEM DENEGADA.